Tribunal: TJDFT
Processo: 0749131-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processo : 0749131-57.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 253535505 dos autos originários n. 0712197-92.2019.8.07.0006) que chamou o feito à ordem para revogar parcialmente decisões anteriores e fixar que o objeto da execução deve se restringir à multa prevista na Cláusula 2.2.1. do “Compromisso Particular pela Regularização Fundiária – Lote Residencial” celebrado entre agravante e agravada. Fundamentou o juízo singular: Chamo o feito à ordem. Na origem, a presente execução tratou de cumprimento de obrigação de fazer, consistente na lavratura da escritura pública referente ao imóvel denominado Lote 14, do Conjunto 5, do parcelamento denominado “Residencial Fraternidade”, situado em Sobradinho/DF, com matrícula no 22.647, perante o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa. Conforme o Compromisso Particular Pela Regularização Fundiária – Lote Residencial (Id 51650165), as partes pactuaram penalidade para a hipótese de descumprimento da obrigação, prevendo, no item 2.2.1, multa de 5% sobre o valor da compensação estipulado contratualmente. Ao contrário do disposto ao Id 194160406, o recebimento do "valor de compensação" estipulado no item 1.2.1 implicaria aquisição forçada do imóvel, contrariando os próprios termos da transação ajustada entre as partes, visto que o intuito do contrato é indenizar os custos da regularização dominial. Portanto, em consonância com o entendimento firmado por este Juízo em outros casos análogos, revogo parcialmente as Decisões de Ids 187695995, 194160406 e 239642520 para fixar que o objeto da execução deve ser somente a execução da multa estabelecida na Cláusula 2.2.1. Prejudicada a exceção de pré-executividade oferecida ao Id 242552394. Anoto que a multa foi aplicada ao Id 187695995. A EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que a decisão agravada, ao revogar parcialmente pronunciamentos anteriores que haviam determinado o prosseguimento da execução para cobrança da quantia certa, consistente no “Valor de Compensação” previsto na cláusula 1.2.1 do contrato, acrescida da multa estipulada na cláusula 2.2.1, incorre em flagrante violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Observa que a decisão que determinou o prosseguimento da execução pela quantia certa (valor de compensação + multa contratual) transitou em julgado formalmente no âmbito do processo, sendo vedada sua rediscussão pelo próprio juízo prolator, nos termos do art. 505, inc. I, do CPC. Salienta que não houve qualquer alteração fática ou jurídica que justificasse a revisão da decisão anteriormente proferida. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Inicialmente, necessário uma breve síntese da marcha processual dos autos originários. A agravante ajuizou ação de execução de obrigação de fazer, fundada em contrato denominado “Compromisso Particular pela Regularização Fundiária – Lote Residencial” (id. 51650165 na origem), visando compelir a agravada a lavrar escritura pública de compra e venda e pagamento do preço, no prazo de 30 dias, contados da comunicação do registro do parcelamento, pela agravante, junto ao cartório de registro de imóveis competente. O contrato tinha por objeto a transação de direitos relativos ao imóvel denominado Lote 14, do Conjunto 5, do parcelamento designado “Residencial Fraternidade”, situado em Sobradinho/DF. O compromisso previa a transferência do título de propriedade do bem pela agravante aos moradores, dentre os quais a agravada, mediante pagamento do denominado “Valor da Compensação”, fixado inicialmente em R$ 140,00 por metro quadrado. Após a rejeição dos embargos à execução e diante do descumprimento da obrigação de formalizar a escritura pública de compra e venda no prazo estipulado, o juízo singular aplicou a multa moratória prevista na cláusula 2.2.1 do contrato, correspondente a 5% do “Valor da Compensação”, determinando-se a intimação da exequente para apresentar os cálculos (id. 187695995 na origem). Em seguida, a exequente requereu a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos (id. 192021612 na origem), pleito indeferido pelo juízo singular, sob o fundamento de que tal conversão deveria ser tratada em autos autônomos, consignando que “esta execução prosseguirá, para cobrança da quantia certa, ou seja, o ‘valor de compensação’ estipulado no item 1.2.1 do contrato, bem como, com o valor da multa prevista no item 2.2.1. do contrato” (id. 194160406 na origem). Rejeitada a impugnação da executada (id. 222488445 na origem) e interposto agravo de instrumento, o Tribunal confirmou o entendimento do juízo a quo, reconhecendo expressamente que “tanto o ‘Valor da Compensação’ quanto a multa de 5% estão previstos no compromisso particular firmado entre as partes (id. 51650165 – dos autos de origem), conforme Cláusula primeira, item 1.1.1, “b” e Cláusula Segunda, item 2.2.1.” (id. 77580923 do AGI 0705402-78.2025.8.07.0000). Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo algumas exceções. O art. 507 reforça que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No caso, mesmo após a decisão do Tribunal confirmando o prosseguimento da execução para cobrança do “Valor da Compensação” e da multa contratual, o juízo singular, diante de petição intitulada “exceção de pré-executividade” (id. 242552394), trazendo argumentos já apreciados, chamou o feito à ordem e revogou parcialmente decisões anteriores, restringindo a execução apenas à multa da cláusula 2.2.1. (id. 253535505 na origem). Tal conduta revela manifesta afronta à autoridade da decisão colegiada, pois revisita matéria definitivamente decidida, em violação à coisa julgada e à preclusão consumativa, princípios que asseguram a estabilidade e a segurança jurídica na relação processual. Ademais, cumpre destacar que a inclusão do “Valor da Compensação” está em consonância com a Cláusula Terceira, item 3.1. do contrato, a qual estabelece que, uma vez protocolado o processo de regularização do loteamento perante o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o compromisso passaria a vigorar em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes à transferência da propriedade mediante lavratura da escritura pública e pagamento do “Valor da Compensação”. Confira-se (id. 51650165, p. 5): CLÁUSULA TERCEIRA – DA TRANSAÇÃO DE DIREITOS: 3.1. Uma vez protocolado o processo de regularização do loteamento perante o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o presente “Compromisso” passará a vigorar em caráter irrevogável e irretratável, ficando as partes obrigadas a promover a transferência da propriedade definitiva do “IMÓVEL”, mediante a lavratura da competente escritura pública e pagamento do “Valor da Compensação” pelos MORADORES. Assim, a multa prevista na cláusula 2.2.1 incide pelo descumprimento do prazo de 30 dias para assinatura da escritura, enquanto o “Valor da Compensação” corresponde ao preço ajustado para a aquisição definitiva do imóvel. Nesse contexto, além de ofender a coisa julgada, a decisão que restringiu a execução apenas à multa moratória desconsidera a natureza obrigacional do contrato, que impõe à agravada, em caráter irrevogável e irretratável, o pagamento do valor pactuado. Portanto, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a realização de atos expropriatórios relativos ao “Valor da Compensação”. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator